Tribunal: TJES
Processo: 0002649-85.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002649-85.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO GEORGE LACERDA GONCALVES DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. EQUÍVOCO QUANTO AO PRECEITO SECUNDÁRIO. REALIZAÇÃO DE NOVA DOSIMETRIA. PENA READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Hipótese que embora o Juízo
a quo
tenha condenado o réu com incurso nas sanções do art. 16, § 1º, IV, do Estatuto do Desarmamento, o qual prevê pena de reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos, valeu-se do preceito secundário contido no parágrafo segundo do referido dispositivo, o qual prevê uma pena de 04 (quatro) a 12 (doze) anos.

2. Evidenciado o equívoco cometido pelo Juízo sentenciante, impõe-se a realização de nova dosimetria da pena, tendo em mente o preceito secundário do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003.

3. Pena readequada para 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

4. Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTÔNIO GEORGE LACERDA GONÇALVES DIAS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, a pena de 04 (quatro) anos de reclusão.

Em suas razões recursais, a Defesa afirma a existência de erro quanto a dosimetria da pena, posto que a pena cominada para o porte de arma de uso restrito é de 03 a 06 (seis) anos e não de 04 (quatro) a 12 (doze) anos.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena do acusado, substituindo-a, por penas restritivas de direitos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4637662) no sentido de conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTÔNIO GEORGE LACERDA GONÇALVES DIAS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, a pena de 04 (quatro) anos de reclusão.

Em suas razões recursais, a Defesa afirma a existência de erro quanto a dosimetria da pena, posto que a pena cominada para o porte de arma de uso restrito é de 03 a 06 (seis) anos e não de 04 (quatro) a 12 (doze) anos.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena do acusado, substituindo-a, por penas restritivas de direitos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas
.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, narrando que, no dia 07/10/2020, na Zona Rural de Viana/ES, policiais militares em patrulhamento avistaram um veículo com cinco ocupantes, dentre eles o denunciado, em atitude suspeita.

Ato contínuo, realizaram buscas no interior do veículo e encontraram uma arma de fogo (pistola) modelo PT58HC PLUS, da marca Taurus, calibre .380, com numeração raspada, além de munições e carregador, cuja propriedade fora assumida pelo acusado.

Embora não seja objeto de irresignação recursal, verifico que restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito imputado, com destaque para o auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo de arma de fogo, depoimento dos policiais que participaram da diligência, além da própria confissão judicial do acusado.

Ocorre que, embora o Juízo
a quo
tenha condenado o réu com incurso nas sanções do art. 16, § 1º, IV, do Estatuto do Desarmamento, o qual prevê pena de reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos, valeu-se do preceito secundário contido no parágrafo segundo do referido dispositivo, o qual prevê uma pena de 04 (quatro) a 12 (doze) anos.

Nesse contexto, evidenciado o equívoco cometido pelo Juízo sentenciante, impõe-se a realização de nova dosimetria da pena, tendo em mente o preceito secundário do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003.

Na primeira fase, não houve o reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que a pena-base deve ser fixada em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Embora tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, inviável a redução da reprimenda por força da Súmula nº 231 do STJ.

Ante a ausência de majorantes ou minorantes, fixa-se a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

Mantida a substituição da reprimenda corporal por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

É como voto.